Tribunal: STF
Processo: RMS 22592
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-05
Data de publicação: 1997-12-05

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. Imóvel
funcional. Carência de ação.
  - A posse do imóvel funcional no momento da impetração é
irrelevante, porque, para os servidores públicos em atividade,
relevante é estar na posse dele em 15 de março de 1990 (cfe. art.
5º, § 1º, do Decreto 99.266, de 28 de maio de 1990), ou na data da
aposentadoria (e também, portanto, da reforma) para os servidores
públicos inativos que permanecessem "nele residindo na data da
publicação desta Lei" (cfe. O § 5º que foi acrescido ao artigo 6º da
Lei 8.025, de 12 de abril de 1997, pelo artigo 1º da Lei 8.068, de
13 de julho de 1990).
  Recurso ordinário provido em parte, para afastada a
carência sob o aspecto em causa, decretada pelo acórdão recorrido,
prossiga o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do mandado de
segurança com relação ao ora recorrente.